Tribunal: TJDFT
Processo: 0746991-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA EM FACE DO JUÍZO DA 18a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. SUPOSTA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DECORRENTE DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO POR PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA PROCESSUAL AFASTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A declinação de competência embasada em modalidade de competência absoluta decorrente de relação de consumo é afastada quando se verifica ser inaplicável o CDC à hipótese processual em epígrafe.

2. Uma vez afastada a relação de consumo que ensejaria a existência de competência absoluta, aplicar-se-á, ao processo, a regra da competência territorial, de natureza relativa, que não pode, em regra, ser declinada de ofício, devendo ser arguida pela ré em preliminar de contestação, nos moldes do art. 64 do Código de Processo Civil, sob pena de não o fazendo, dar ensejo à sua prorrogação, conforme art. 65 do CPC.

2.1. Entendimento jurisprudencial contido na Súmula 33 do STJ bem como nos arts. 43 e 46 do códex processual.

3. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.